Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para afastar a análise desfavorável da culpabilidade e, em consequência, reduzir a reprimenda.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese defensiva relativa à ausência de provas essenciais à elucidação dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1813867, 07141175920198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. TJDFT, Acórdão 1998532, 0005706-51.2017.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.